Tribunal: STF
Processo: ARE 1440439
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VISA REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO MINISTERIAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO DISCUTIDA. COMPETÊNCIA CORRETAMENTE EXERCIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AFERIDA PELO ARTIGO 22 DO CDC. REJEIÇÃO. MÉRITO: DANOS CAUSADOS POR MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS. INQUÉRITO CIVIL QUE APUROU SITUAÇÃO NEGATIVA E CONSTRANGEDORA DURANTE CERCA DE DOIS ANOS. ÁGUA COM PÉSSIMO ASPECTO E ODOR FÉTIDO. INCONGRUÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE SUFICIENTE QUALIDADE DA ÁGUA. DANO EVIDENCIADO. VALORAÇÃO PLURAL (E NÃO ISOLADA) DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS EM NORMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.” (e-doc. 61).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta a violação aos arts. 21, inc. XVIII, 23, inc. IX, e 109, inc. I, da Constituição da República. Afirma a incompetência da Justiça estadual para o julgamento da presente demanda, a qual diz respeito à barragem de Pau dos Ferros, bem público da União. Sustentando que a figura do concessionário não se equipara com a do fornecedor, discorre sobre a não incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor (e-doc. 66).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “I – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:



    Defendem os apelantes, inicialmente, a incompetência da Justiça Estadual, alegando, em suma, que os problemas relatados pelo ente ministerial, desde a exordial, teriam causa na severa escassez de água em barragem de natureza federal (bem público da União), e que o julgamento pela Justiça Estadual desrespeita, portanto, o artigo 21, inciso XVIII, da Carta Magna. 



    A matéria, no entanto, já foi objeto de julgamento neste Tribunal, em recurso de agravo de instrumento interposto nos autos de ação civil pública correlata (que discute as obrigações de saneamento dos defeitos identificados, e não propriamente o direito indenizatório), decidindo a Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do Desembargador Amaury Moura Sobrinho, nos seguintes termos: 



    “EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL À POPULAÇÃO DE PAU DOS FERROS, RESPEITADOS OS CRITÉRIOS DE POTABILIDADE DA PORTARIA Nº 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONCESSIONÁRIA FORNECEDORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONTEXTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE CUNHO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (Agravo de Instrumento Com Suspensividade n° 2014.016979-2 - Relator: Desembargador Amaury Moura Sobrinho – DJe de 29/01/2015)



    Ressaltou o referido Desembargador, com singular propriedade, que “não há que se falar em aplicação do art. 21 da Constituição da República ao caso concreto, pois, como já evidenciado na decisão agravada, a análise da demanda pode ser observada ‘sob à ótica das relações de consumo, sem necessariamente adentrar as macro questões de seca e estiagem".



(...)



    Logo, diante da natureza da causa e da pretensão formulada, deve prevalecer a competência definida pelo artigo 93, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (“ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local”), devidamente respeitada na espécie. 



    Sobre a alegação de ilegitimidade passiva, igualmente compartilhada por todos os apelantes, entendo que merece guarida o opinamento da 12ª Procuradoria de Justiça, quando destacou a preclusão da discussão, uma vez que a tese de ilegitimidade passiva (especialmente aquela suscitada pela concessionária) já havia sido enfrentada em decisão saneadora (interlocutória) desde o início da lide, contra a qual não houve insurgência recursal. 



    De toda forma, é oportuno pontuar – quanto ao tema – que o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 22, deixa bem evidente a legitimidade passiva questionada nos recursos, senão vejamos:



    “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 



    Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.” 



    Não é válida, portanto, a tese de ilegitimidade passiva, seja da concessionária do serviço, ou mesmo dos entes federados constitucionalmente responsáveis pelo serviço, tendo em vista que integra claramente o seu rol de responsabilidades o fornecimento (por si ou suas empresas, concessionárias, etc) de serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos. 



    Torna-se irrelevante, nesse contexto, se a barragem de onde é extraída a água foi construída com recursos públicos federais, ou se seria ela administrada por empresa pública federal, mesmo porque a tarifa paga pela população (em relação eminentemente de consumo) era e segue sendo direcionada à própria concessionária estadual, cabendo aos entes federados apelantes, por sua vez, a conduta comissiva de fiscalização e a garantia da adoção de providências céleres e eficazes no controle de circunstâncias que interfiram na qualidade de serviços essenciais.



    II – MÉRITO:



    No tocante ao embate de mérito, é oportuno considerar que o Ministério Público Estadual, desde a sua exordial, deixou claro que “não pretende, com a presente ação civil coletiva, que os recorrentes solucionem o problema de estiagem da região, mas que reparem os danos morais coletivos decorrentes da distribuição de água de má qualidade aos munícipes de Pau dos Ferros/RN, que está em desacordo com os critérios de potabilidade previstos na Portaria n. 2914/2011 do Ministério da Saúde, não havendo que se falar em aplicação do artigo 21, inciso XVIII, da CF ao caso concreto, pois, como já evidenciado, não há qualquer interesse da União no presente feito, destarte, não há incompetência do Juízo Estadual”. 



    Ou seja, o cerne do embate meritório repousa na aferição da existência do dano e da consequente responsabilidade reparatória, sendo forçoso registrar, desde logo, que melhor sorte não atende aos apelantes em tal exame.



(...)



    Todavia, a valoração mais ampla das provas dos autos, conforme realizada pelo Juízo de origem, conduz à conclusão distinta, merecendo destaque parecer técnico formulado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (fls. 173/217 – numeração dos autos físicos), que apontou expressamente para a precariedade do serviço de fornecimento de água, indicando, por exemplo, que a empresa concessionária “muitas vezes não dosa o coagulante em sistemas de filtração direta ascendente (FDA), não utiliza o sistema de tratamento de resíduos das ETAs, e não obedece às frequências de monitoramento exigidas pela Portaria MS 2914/2011, dentre outras falhas”, apontando, em seguida, uma responsabilidade omissiva da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, no sentido de que “simplesmente concede à CAERN, sem qualquer participação nas decisões ou na fiscalização do sistema”, o serviço público essencial, “apesar da Portaria MS 2914/2011 (art. 12) prever diversas competências para as Secretarias Municipais de Saúde com relação ao sistema de abastecimento de água”. 



    Além disso, a sentença também faz menção a depoimentos testemunhais que foram colhidos durante a instrução, enfatizando aspectos de repulsivo odor e aparência negativa da água. A valoração realizada, portanto, não levou em consideração apenas um critério isolado da portaria. 



    Dessa forma, ainda que se aceite que em dado momento (pontual, a amostra de água foi colhida, para o exame do laudo enfatizado nos apelos, em apenas uma data) a água fornecida chegou a ser própria para o consumo, aceitando a avaliação realizada pelo IDEMA (Instituto vinculado ao Governo do Estado), tal conclusão seguiria insuficiente para afastar a responsabilidade indenizatória dos Recorrentes, diante das demais evidências de descumprimento das normas de regência. 



    Deve-se ponderar, inclusive, que não me parece razoável negar a existência de um problema denunciado, investigado e profundamente debatido, inclusive em extenso Inquérito Civil, durante pelo menos 2 (dois) anos, mediante a simples alegação de a água era, na verdade, própria para o consumo, o que entra em choque com as próprias afirmações recursais, que dão conta de diversas medidas e intervenções administrativas no sentido de minorar a má qualidade da água fornecida. Compreendo, assim, que existe sim um dano coletivo gerado pela má qualidade na prestação de serviço público essencial, dano este que deve ser reparado do ponto de vista da responsabilidade civil objetiva, nos termos bem postos desde a sentença, que teve extremo zelo, inclusive, no tocante à fixação de quantum modesto, bem como em relação à respectiva destinação.” (e-doc. 61).



    4. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e as provas trazidas aos autos pelo autor, concluiu pela competência da Justiça estadual para o julgamento da demanda, a qual, assentou o TJRN, tem natureza consumerista. 



    5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e eventualmente examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator